Tribunal: TJDFT
Processo: 0740737-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DEPÓSITO DE QUANTIA PELO DEVEDOR A FIM DE CESSAR A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALUGUÉIS PELO USO DE IMÓVEL COMUM. VALOR ATUALIZADO DO IMÓVEL E VALOR DA COTA-PARTE DA AGRAVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de extinção de condomínio, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, consistente no depósito judicial de valor que entende devido à ré como cota-parte sobre imóvel comum, que corresponderia a 25% (vinte e cinco por cento) do valor do ágio do imóvel e a consequente exoneração da obrigação de pagar aluguel à ré.
2. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. No caso, o imóvel foi partilhado entre as partes, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o autor, ora agravante, e 25% (vinte e cindo por cento) para a requerida, ora agravada, destacando-se que o agravante reside no imóvel comum desde 05/05/2018 e paga alugueis à agravada, conforme acordo homologado por sentença.
4. O pedido liminar de depósito judicial de valor que entende devido para fins de extinção de condomínio pelo autor/agravante ainda carece de dilação probatória a fim de se verificar, com razoável segurança, os reais contornos fáticos subjacentes ao litígio, relativos ao valor atualizado do imóvel e da respectiva cota-parte devida à agravada.
5. O laudo de avaliação de imóvel elaborado de forma unilateral não se mostra suficiente, nesta fase de cognição limitada, para comprovar, de maneira inequívoca, o valor devido à agravada nos termos do título judicial.
6. Recurso conhecido e desprovido.